Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1008385-05.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS ALVES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 105755969):
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 157, §2.o, II C/C §2.o-A, I DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, §2.o DA LEI N.o 8.069/90 – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE APENAS UMA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA PARA O CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL QUE TRADUZ FACULDADE AO MAGISTRADO E NÃO OBRIGATORIEDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
O parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, ao dispor que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua –, contempla uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com as majorantes do crime de roubo.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 68, parágrafo único, e 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro, ao chancelar a decisão de piso que realizou a cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria penal, à míngua de justificativa idônea (Id. 109891952).
Recurso tempestivo (Id. 110371481).
Contrarrazões (Id. 110538474).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal em epígrafe, consignou que:
E, especificamente quanto à pena, a revisão criminal tem sido admitida para fins de sua análise quando há injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei.
Circunstanciando os fatos, ressai dos autos que o revisionando foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, II c/c §2o-A, I do Código Penal c/c artigo 244-B, §2.o da Lei n.o 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 07/05/2020, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Cidade”, localizado na Rua Yaiti Ono, s/n.o, Bairro Cidade Alta, na cidade de Colíder/MT, em união de desígnios com o adolescente Rafael Guido Pereira da Silva e mediante violência e grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em 01 celular Samsung, de cor dourada; 02 litros de Uísque Presidente; 01 cartela de isqueiros; e a quantia de R$ 364,50, pertencentes à vítima Zenilde Ponciano Fernandes.
Quando da dosagem da pena do crime de roubo [objeto da revisional], assim procedeu o MM. Juízo a quo, in litteris:
“...atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.
Conforme certidão anexa, verifico que o acusado é tecnicamente primário. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.
Feita as ponderações, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 4 anos de reclusão; e 10 dias-multa.
Considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, deixo de valorar em favor do acusado as atenuantes da confissão e da menoridade, com fundamento na Súmula 231 do STJ.
(...)
Na etapa derradeira, subsiste as causas de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP) e do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, CP).
Assim, em relação à arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), diante da fração de 2/3 prevista no dispositivo legal, conduzo a pena a 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa.
No que diz respeito ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, CP), em observância a fração de 1/3, elevo a pena a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa, tornando-a definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo...” (grifei – ID 43628779 – págs. 3/5).
Está claro que embora aplicadas as duas causas especiais de aumento, uma delas foi utilizada na fração mínima e a outra na fração fixa, ambas previstas pelo legislador, daí porque não se fizeram acompanhar de fundamentos que extrapolassem a própria caracterização de cada uma, exaustivamente demonstradas no bojo da sentença quando do cotejo do acervo probatório.
Ademais, a previsão contida no artigo 68 do Código Penal – “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” – constitui uma faculdade do julgador, sendo plenamente válida a incidência concomitante de ambas as majorantes em questão, consoante aresto que segue, in verbis: (...)
Nesse contexto, o recorrente aponta violação aos artigos 68, parágrafo único, e 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro, pugnando pela readequação na terceira fase para excluir a cumulação das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, porquanto inexistente fundamentação idônea a esse respeito.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça